Tribunal: TJSP
Processo: 2242977-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo tirado dos autos de cumprimento de sentença.
Controvérsia relacionada à possibilidade de se incluir juros, correção e multa de mora na dívida de IPTU recalculada com base em acórdão transitado em julgado, ora em fase de cumprimento.
Referido acórdão declarou a nulidade do lançamento de IPTU efetuado em razão da utilização de alíquota inconstitucional e determinou que o Município

Ementa:
Agravo tirado dos autos de cumprimento de sentença.
Controvérsia relacionada à possibilidade de se incluir juros, correção e multa de mora na dívida de IPTU recalculada com base em acórdão transitado em julgado, ora em fase de cumprimento.
Referido acórdão declarou a nulidade do lançamento de IPTU efetuado em razão da utilização de alíquota inconstitucional e determinou que o Município recalculasse a cobrança com base no critério estabelecido pelo art.15, inciso VII, da Lei Municipal no 2.210/77.
Desse modo, o recálculo deve ser feito de modo a originário, sem, portanto, a incidência dos consectários legais da mora (juros, correção e multa).
Manutenção da decisão agravada de rigor.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242977-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE GUARULHOS, é agravado GRESSIT REVESTIMENTO E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242977-28.2019.8.26.0000 -Voto no 31723
2
Voto no 31723
Comarca:
Guarulhos
Agravante:
Município de Guarulhos (réu)
Agravada:
Juiz prolator da
decisão atacada:
Gressit Revestimento e Comércio Ltda
(autora)
Rafael Tocantins Maltez
Ementa: Agravo tirado dos autos de cumprimento de sentença.
Controvérsia relacionada à possibilidade de se incluir juros,
correção e multa de mora na dívida de IPTU recalculada com base
em acórdão transitado em julgado, ora em fase de cumprimento.
Referido acórdão declarou a nulidade do lançamento de IPTU
efetuado em razão da utilização de alíquota inconstitucional e
determinou que o Município recalculasse a cobrança com base no
critério estabelecido pelo art.15, inciso VII, da Lei Municipal no
2.210/77.
Desse modo, o recálculo deve ser feito de modo a originário, sem,
portanto, a incidência dos consectários legais da mora (juros,
correção e multa).
Manutenção da decisão agravada de rigor.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Guarulhos contra decisão que, em fase de
cumprimento de sentença movido por Gressit Revestimento e
Comércio Ltda, determinou a apresentação do recálculo da dívida
sem inclusão de juros, correção monetária e multa (fls.76/77).
Insurge-se o agravante (fls.1/8). Pugna, em síntese, sejam
mantidos, no recálculo da cobrança do IPTU de 2008 a 2012, a
correção monetária, multa e juros; o acórdão em cumprimento
determinou o relançamento e não o cancelamento dos recibos com
novo lançamento; tendo ocorrido os fatos geradores e lançamentos
em 2008 a 2012, não há que se falar em exclusão de correção
monetária, juros e multa; os valores são devidos desde as datas dos
fatos geradores, com acréscimo de correção monetária, juros e multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242977-28.2019.8.26.0000 -Voto no 31723
3
incidentes sobre o recálculo se referem ao novo valor recalculado;
pede a reforma da decisão.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 92).
Contraminuta a fls. 95/109.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se incluir juros,
correção e multa de mora na dívida de IPTU recalculada com base em
acórdão transitado em julgado, ora em fase de cumprimento.
De início, cabe frisar que o acórdão, ora em fase de
cumprimento, declarou a nulidade do lançamento de IPTU efetuado
em razão da utilização de alíquota inconstitucional e determinou que o
Município recalculasse a cobrança com base no critério estabelecido
pelo art.15, inciso VII, da Lei Municipal no 2.210/77.
Desse modo, em decorrência do provimento acima, o
recálculo deve ser feito de modo a originário, sem, portanto, a
incidência dos consectários legais da mora (juros, correção e multa).
Ademais, entendimento em sentido contrário seria ilógico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242977-28.2019.8.26.0000 -Voto no 31723
4
sob pena de incorrer em nova penalização ao contribuinte que já
sofreu cobrança indevida, devidamente anulada perante o judiciário.
Outrossim, não há que se falar em decadência do novo
lançamento em razão do permissivo do art.173, II do CTN (“O direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados: (...) II - da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.”)
Por fim, para viabilizar o acesso às instâncias recursais
superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora